Tribunal: STF
Processo: AR 2697
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por WMS Supermercados do Brasil Ltda. em face do Estado do Rio Grande do Sul em que se discute a rescindibilidade de decisão judicial que homologou acordo entre as partes no bojo do AI 668.469, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, j. 11.06.2010, com prejuízo da AC 2.385.



    Após o andamento regular do processo, deu-se o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto por WMS Supermercados do Brasil Ltda., confirmando a decisão que julgou liminarmente improcedente a presente ação rescisória ajuizada pela mesma parte. Ato contínuo, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou requerimento de cumprimento definitivo de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 523 do CPC (eDOC 65).



    A WMS Supermercados do Brasil Ltda apresentou manifestação (eDOC 75), informando que realizou o pagamento do débito executado espontaneamente, fazendo a juntada de guia de depósito judicial (eDOC 76) e memória discriminada do cálculo (eDOC 77).



    Intimado, o Estado do Rio Grande do Sul concordou com o valor depositado e requereu a expedição de alvará automatizado, informando os dados da conta para a realização da transferência eletrônica (eDOC 82).



    Realizado o levantamento do valor depositado e a transferência para a conta indicada pelo Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 88), viera-me os autos conclusos.



    É o relatório. Decido.



    Frente ao exaurimento da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação definida nos autos, forçoso é concluir que não há nenhuma providência a ser adotada, a não ser o definitivo arquivamento do feito.



    Ante o exposto, extingo o processo, restando encerrada também a fase de cumprimento de sentença. 



    Arquive-se. Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente